Tribunal: TJDFT
Processo: 0709622-90.2023.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709622-90.2023.8.07.0000 AGRAVANTE: PATRICIA GUANAIS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Cuida-se de Agravo de Instrumento com pedido de antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) interposto por PATRICIA GUANAIS RODRIGUES contra a decisão de ID 149921596, proferida pelo Juízo da 2a Vara de Fazenda Pública do Distrito Federal nos autos do Cumprimento de Sentença contra a Fazenda Pública n. 0 009102-62.2009.8.07.0001, movido em face do DISTRITO FEDERAL. Na ocasião, o Juízo de origem julgou procedente a impugnação do executado e declarou satisfeita a obrigação de fazer, consistente na nomeação e na posse da exequente no cargo de Professor de Educação Básica (Edital no 1 – SEPLAG/PROF/2008), nos seguintes termos: Trata-se de impugnação do DF ao cumprimento de sentença. A parte exequente relata que o cumprimento teria sido parcial e que faltaria a implementação nos seus assentos funcionais de todos benefícios da carreira que faria jus a contar de 5 de fevereiro de 2009. O ente público, por sua vez, alega que toda a obrigação de fazer já fora devidamente cumprida, haja vista que o dispositivo da sentença expressamente determinou somente a nomeação e posse da autora, nada dizendo acerca de outros efeitos funcionais indiretos. Defende que os efeitos funcionais requeridos pela autora estão enquadrados de forma indenizatória na sentença, que deverá ser cumprido por meio da obrigação de pagar, caso contrário, poderá haver um pagamento em duplicidade, o que é vedado no nosso ordenamento jurídico. Dessa forma, requer que seja declarada satisfeita a obrigação de fazer. Intimada, a parte exequente apresentou resposta. Aduz que, além de reenquadrar a servidora e de realizar todas as progressões devidas, deve o Distrito Federal proceder com o pagamento de todas as diferenças salariais não percebidas durante o período em que esteve afastada, sob pena de enriquecimento ilícito por parte da Administração pública. É o relato. DECIDO. A sentença exequenda restou assim ementada: "Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da petição inicial para: DECLARAR o direito da Autora - portadora de deficiência física a ocupar uma das vagas reservadas para portadores de necessidades especiais dos quadros de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a promover os procedimentos administrativos necessários para nomear e dar posse à Requerente no cargo de Professor de Educação Básica, conforme edital no 1 - SEPLAG/PROF/2008; Consequentemente CONDENO-O ao pagamento de todas as verbas remuneratórias a que a Autora faria jus se não houvesse sido excluída do certame de forma indevida desde o dia 5 de fevereiro de 2009. Ressalto, por outro lado, que a identidade da fonte pagadora e a vedação ao enriquecimento sem causa, implicam no desconto dos valores já recebidos pela Autora em razão do contrato de serviço temporário de professor substituto firmado com o Réu." A controvérsia cinge-se aos limites do título executivo. A parte exequente, em verdade, pretende reenquadramento funcional e pagamento das diferenças salariais não obtidas antes de decisão judicial que determinou a sua posse no cargo público. No caso, com razão o ente público/executado. Como cediço, a nomeação tardia de candidatos aprovados em concurso público, por meio de ato judicial, à qual atribuída eficácia retroativa, não gera direito às promoções ou progressões funcionais que alcançariam houvesse ocorrido, a tempo e modo, a nomeação. Ademais, conforme voto do e. relator do RE 629.392, a promoção depende de mérito do servidor e o progresso na carreira sem o efetivo exercício do cargo implica enriquecimento sem causa. Veja-se: [...] Desse modo, cumprida a obrigação de fazer, qual seja, nomear e dar posse, esta deve ser declarada satisfeita. Por tais razões, JULGO PROCEDENTE a impugnação do DF, e DECLARO SATISFEITA a obrigação de fazer. Tendo em vista que não há pedido pendente de análise, remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com baixa. O arquivamento não gera prejuízo às partes, uma vez que poderão noticiar interposição de recurso, ou juntar pedido referente à obrigação de pagar a qualquer momento, com reativação imediata do processo. [...] (Grifou-se). Nas razões recursais, a agravante sustenta que o seu reenquadramento na carreira, com reflexo nas verbas remuneratórias, está implícito na sentença que condenou o agravado ao pagamento das verbas remuneratórias a que faria jus se não tivesse sido excluída do concurso de forma irregular. Sustenta que a sua eliminação foi flagrantemente arbitrária, eis que oriunda de erro da Administração ao não constatar a sua condição de pessoa com deficiência. Alega, assim, estar comprovada a probabilidade do seu direito e, ainda, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo – caracterizado pelo “[...] temor iminente de que o dano se perpetue e [...] receba um valor menor do que lhe é devido”. Ao final, a agravante requer o conhecimento do recurso e, em suma: a) a antecipação dos efeitos da tutela (“efeito suspensivo ativo”) de forma liminar, para determinar ao agravado que proceda ao seu reenquadramento funcional, considerando o interstício entre a exclusão do certame e a efetiva nomeação; e, b) no mérito, o seu provimento (ID 44717797). Preparo recolhido. É o relatório. DECIDO. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço o recurso. O art. 1.019, inciso I, do CPC prevê ser possível ao relator do Agravo de Instrumento “[...] atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão”. Já o art. 300, caput, do mesmo Diploma Normativo dispõe que “A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”, inclusive liminarmente, sem prejuízo do exercício do contraditório diferido ao agravado. Nessa perspectiva, passo a avaliar a presença de tais condições no caso em apreço, cuja controvérsia cinge-se à possibilidade de se promover o reenquadramento funcional da agravante, referente ao interstício entre a sua eliminação equivocada do certame e a efetiva nomeação. Com efeito, da leitura da parte dispositiva da sentença de ID 34776421, observa-se que não consta, de forma expressa, a condenação do Distrito Federal ao reenquadramento da servidora na forma ora pretendida, senão vejamos: Forte nessas razões, JULGO PROCEDENTE os pedidos constantes da petição inicial para: DECLARAR o direito da Autora - portadora de deficiência física a ocupar uma das vagas reservadas para portadores de necessidades especiais dos quadros de professor da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal; CONDENAR o DISTRITO FEDERAL a promover os procedimentos administrativos necessários para nomear e dar posse à Requerente no cargo de Professor de Educação Básica, conforme edital no 1 - SEPLAG/PROF/2008; Consequentemente CONDENO-O ao pagamento de todas as verbas remuneratórias a que a Autora faria jus se não houvesse sido excluída do certame de forma indevida desde o dia 5 de fevereiro de 2009. Ressalto, por outro lado, que a identidade da fonte pagadora e a vedação ao enriquecimento sem causa, implicam no desconto dos valores já recebidos pela Autora em razão do contrato de serviço temporário de professor substituto firmado com o Réu. (Grifou-se). E, mesmo que assim não fosse, não vislumbro o risco de dano real e concreto em se aguardar o julgamento do mérito deste recurso, eis que a agravante receberá toda a verba devida caso seja reconhecido o direito ora vindicado. Nessa linha, o mero temor subjetivo em não auferir a verba pretendida não enseja a concessão da tutela provisória. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. Intime-se o agravado, nos termos do art. 1.019, inciso II, do CPC. Oficie-se ao d. Juízo de origem, nos termos do art. 1.019, inciso I, do CPC, sem necessidade de informações. Publique-se. Brasília, 22 de março de 2023. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator